Tribunal: TJES
Processo: 5010455-67.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010455-67.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
RECORRIDO: GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5010455-67.2024.8.08.0011

RECORRENTE: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

RECORRIDO: ESTEVÃO BATISTA GALVÃO E GOOGLE BRASIL PAGAMENTOS LTDA.

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA FRAUDE BANCÁRIA (PIX). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL.
Princípio da Dialeticidade. A repetição dos argumentos da contestação nas razões recursais não enseja, por si só, o não conhecimento do recurso, desde que a peça ataque os fundamentos da sentença recorrida. Preliminar rejeitada.

2. MÉRITO E PROVA TÉCNICA.
Responsabilidade Objetiva (Súmula 479/STJ) que admite excludente de ilicitude mediante prova de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (Art. 14, § 3º, II, do CDC).

3. CASO CONCRETO.
Auditoria forense dos logs sistêmicos comprova que as 11 (onze) transações contestadas foram realizadas através do dispositivo móvel de uso habitual e histórico do autor (
Device ID
coincidente), mediante autenticação por senha pessoal e
token
. Cruzamento de dados com a litisconsorte (Google) demonstra que os valores foram destinados à aquisição de bens digitais (
Brawl Stars
) em conta de e-mail de titularidade do próprio recorrido, vinculada ao seu endereço residencial.

4. CONCLUSÃO.
Inexistência de falha na prestação do serviço ou fortuito interno. Rompimento do nexo causal caracterizado. Reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

V O T O

I – RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº 9.099/95.

Brevemente, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
em face da sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a instituição a restituir a quantia de R$ 5.031,90. O autor alega, na inicial, que após uma falha no aplicativo ao tentar pagar um boleto, ocorreram diversas transferências via PIX não reconhecidas em sua conta.

II – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

De início,
REJEITO
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. A análise da peça recursal demonstra que a recorrente se contrapõe diretamente aos fundamentos da sentença — especificamente quanto à aplicação da teoria do risco do empreendimento —, sustentando a tese de excludente de responsabilidade baseada em prova técnica de regularidade das transações. Há, portanto, impugnação específica suficiente.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO
.

III – FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da controvérsia reside na verificação de falha na segurança do serviço bancário ou na ocorrência de culpa exclusiva da vítima (art. 14, § 3º, do CDC).

Respeitado o entendimento do Juízo
a quo
, o conjunto probatório técnico carreado aos autos impõe a reforma da decisão. A narrativa autoral de "falha sistêmica" ou "invasão" é frontalmente desmentida pelos registros de auditoria digital (
logs
).

1. Da Integridade da Autenticação (Device Fingerprint)

O Laudo Técnico apresentado pelo recorrente
comprova que as transações contestadas, ocorridas entre 20/05/2024 e 27/05/2024, foram efetuadas através do dispositivo móvel identificado pelo ID
F019C7EAAF38EF44
(Modelo Samsung SMA146M). Conforme histórico de acessos
, trata-se do mesmo dispositivo utilizado pelo recorrido em transações anteriores e incontroversas (ex: login em 02/05/2024). Não houve registro de alteração de credenciais de segurança ou habilitação de novo aparelho (
token
) por terceiros, o que afasta a hipótese de clonagem ou acesso remoto não autorizado.

2. Do Rastreio do Beneficiário Final

A prova torna-se robusta ao se analisar o destino dos recursos. Documentos fornecidos pela corré Google Brasil
detalham que os pagamentos via
PIX
foram processados para a aquisição de itens ("Gemas" e "Bundles") no jogo eletrônico
Brawl Stars
. Crucialmente, o relatório de exportação da Google
vincula essas compras à conta de e-mail
estevaobg1@gmail.com
e ao endereço "Rua Clemente Sartorio, 18"
, dados que coincidem exatamente com o endereço do autor constante no mandado de intimação
.

3. Da Excludente de Responsabilidade

Diante da prova de que as transações partiram de dispositivo confiável (
Trusted Device
), autenticadas por senha, e beneficiaram conta digital de titularidade do próprio autor, resta configurada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro a quem este confiou o dispositivo e senha), nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. Não cabe ao Poder Judiciário transferir ao fornecedor o prejuízo decorrente de compras digitais realizadas legitimamente pelo usuário ou seus familiares, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito recursal do recorrente (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)